Tribunal: TJMT
Processo: 1021187-84.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021187-84.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA VANESSA DOS SANTOS - CPF: 029.033.711-99 (RECORRENTE), ANDREA MENDES MURCA - CPF: 048.077.759-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1021187-84.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
RAFAELA VANESSA DOS SANTOS
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrente alega que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 21.06.2025 (sábado) de modo indevido, e apesar de várias ligações, a religação somente ocorreu no dia 23.06.2025 (segunda-feira)
.

2.

A concessionária afirma, em defesa, que a unidade consumidora sofreu corte em 02/12/2024, pelo não pagamento da fatura referente ao mês de novembro/2024, sendo o pagamento efetuado em 07/12/2024. Contudo, não houve comunicação formal por parte da recorrente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica motivo pelo qual na data de 21.06.2025, foi constatado a religação à revelia.

3.

Pois bem. Em que pese os argumentos da recorrida, nota-se dos documentos comerciais anexos a defesa que a unidade consumidora gerou consumo alternados durante o ano de 2025 até o dia da suspensão, os quais foram auferidos por leitura feita
in loco
, e a recorrida recebeu pela contraprestação.

4.

A recorrida não demonstrou a necessidade de quitação de algum débito para o restabelecimento do serviço.

5.

Sendo assim, era de conhecimento da recorrida que a unidade consumidora estava regular, gerando consumo e recebendo a contraprestação pelo serviço, o que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

6.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

7.

Assim, mostra-se indevido o
corte
do serviço realizado em razão da suposta alegação de novo corte na unidade consumidora.

8.

A suspensão indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o princípio da legalidade, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

9.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) -
SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao determinado no art. 6o, parágrafo único da Lei 13.460/2017. A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT - AC: 10007872520218110024, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

10. No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

12.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

13.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026